Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR (CPC, art. 373, I). NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO (CDC, artigo 6o, inciso III e artigo 52). RECURSO IMPROVIDO.
I. É certo que o requerente/recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
II. É que no caso concreto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não demonstrou a existência de vício de consentimento na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, muito menos a aceitação do pagamento mediante desconto em folha, sob o argumento de ausência de informação clara e precisa.
III. No ponto, infere-se do termo de adesão de cartão de crédito consignado e solicitação de saque via cartão de crédito (ID. 20951419, pág. 2/4) que o consumidor teria sido previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.) especialmente porque as páginas do contrato estariam devidamente rubricadas, o que denota a anuência do consumidor às referidas cláusulas, tudo a demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e objetiva (CDC, art. 6o, III c/c art. 52).
IV. Ademais, há absoluto descompasso entre a causa de pedir (erro quanto à contratação) e a prova objetiva produzida (comprovantes de transferência de valores – ID. 20951422 e faturas – ID. 20951423), uma vez que as faturas colacionadas denotam que o requerente teria feito pleno uso do cartão de crédito (saque em terminal de Banco 24H), o que só foi possível com o recebimento e desbloqueio do respectivo cartão. Ressalta-se que, paralelamente ao débito em folha, o próprio requerente teria efetuado pagamentos em valores bem superiores ao mínimo da fatura.
V. Assim, não merece prosperar a tese de estaria tão somente a contratar um “empréstimo consignado”, caso contrário não teria feito uso regular do cartão de crédito. Por conseguinte, deve assumir a obrigação de pagar derivada dos gastos com o cartão de crédito, cujos débitos já foram devidamente quitados (ponto incontroverso).
VI. No mais, conforme bem pontuado em sentença, “não há comprovação de que os descontos persistiram após a quitação do valor do saque” (CPC, art. 373, I). Desse modo, ante a ausência de ato ilícito por parte da requerida, resultam comprometidos os pleitos de repetição de indébito e compensação por danos morais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).